Tribunal: TJMT
Processo: 0037855-53.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037855-53.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ABL MELO SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.871.172/0001-57 (APELADO), VINICIUS HEIB VIEIRA CASSIANO - CPF: 358.615.168-39 (ADVOGADO), MAURICIO BERALDO LEMOS DE MELO - CPF: 320.479.958-17 (APELADO), SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento : Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal (convocado)).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO REALIZADO POR MEIO DE TAD – ICMS E MULTA – TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO FIXO ENTRE MATRIZ E FILIAIS SEDIADAS EM ESTADOS DISTINTOS – INEXISTÊNCIA DE
ATIVIDADE MERCANTIL E/OU MUDANÇA DE TITULARIDADE
– INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR DO ICMS – NOTA FISCAL EMITIDA EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO – LICITUDE DA APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – VALOR DA MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera transferência física de bens do ativo fixo entre matriz e filiais,
n
ão constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a mudança de titularidade (S
úmula
n.
166 do STJ
e
Tema 1099/STF)
.

Ainda que não h
aja incidência de ICMS sobre
transferência física de bens e/ou mercadorias entre matriz e filiais, as
obrigações acessórias devem ser cumpridas sob pena de aplicação de multa.

Conforme entendimento consolidado no STF configura-se confiscatória a multa por descumprimento de obrigação tributária aplicada em percentual superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 0037855-53.2013.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos créditos de ICMS lançados por meio do TAD
1054311-9
,
bem como para considerar exigível a multa aplicada em razão do descumprimento da obrigação acessória, porém, com a redução do seu quantum, até o valor do tributo.

Aduz que, o TAD
n. 1119501-1
foi lavrado após a constatação de que a nota fiscal que acobertava a operação teria sido emitida em desconformidade com a legislação, sendo considerada inidônea.

Sustenta que, diante da ausência de documento fiscal licito que acobertasse a operação, se mostra correto o lançamento de ICMS e multa pela autoridade fazendária.

Argumenta que, de acordo com o artigo 136 do Código Tributário Nacional,
a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Assevera que, os atos praticados pela administração pública possuem
“possuem presunção de veracidade e legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexiste nos presentes autos”.

Assegura que, diante da legalidade da lavratura do TAD e dos créditos tributários por ele constituídos eles devem ser mantidos na forma como lançados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte Apelada não apresentou contrarrazões ao vertente recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, inexistindo dessa forma, interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, tendo em vista as diversas manifestações dos Procuradores de Justiças nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, a parte
ABL MELO SERVICOS AGRICOLAS LTDA
se trata de pessoa jurídica de direito privado, tem por objeto social a prestação de serviço de locação de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, prestando serviços de cultivo agrícola (atividade de pós-colheita), além de terraplanagem em preparo de terreno.

Observa-se que, ao ser remetido um maquinário da sede no Estado de São Paulo para a filial em Mato Grosso, em vez da Apelada (
ABL MELO SERVICOS AGRICOLAS LTDA
) emitir Nota Fiscal Eletrônica – NFe para acobertar a operação, foi emitida Nota Fiscal 1 OU 1-A, a qual é preenchida manualmente.

Ao ser constatado no posto fiscal que a Nota Fiscal emitida estava em desconformidade com a legislação, foi lavrado contra a Apelado o
TAD
1054311-9
, sendo lançado
crédito de ICMS e multa.

O ora Apelado ajuizou a presente ação, onde arguiu a ilegalidade da lavratura do
TAD
1054311-9
e dos créditos lançados pela autoridade fazendária.

O Juízo
a quo,
ao sentenciar o feito,
declarou a nulidade do crédito de ICMS lançado por meio do TAD
1054311-9
e exigível a multa aplicada em razão do descumprimento da obrigação acessória, porém, com a redução do seu quantum, até o valor do tributo; motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

DA INCIDÊNCIA DO ICMS

Conforme mencionado alhures, o TAD
1054311-9
foi lavrado em razão de a Nota Fiscal emitida para acobertar a operação não estar em conformidade com a legislação, sendo lançado
crédito de ICMS e multa.

Com relação ao ICMS, sabe-se que esse imposto possui competência estadual e está previstos no artigo 155, II, da CF/88, como transcrevo:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; [...]”.

No estado de Mato Grosso, o ICMS é regulamentado pela Lei Estadual no 7.098/98, a qual em seu artigo 2, estabelece as hipóteses de incidência da seguinte forma:

“Art. 2o
O imposto incide sobre:

I -
operações relativas à circulação de mercadorias
, inclusive fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares; [...]”.

Com efeito, para que incida o ICMS sobre a operação deve ocorrer a circulação de mercadoria, ou seja, a transferência econômica da propriedade da produto supostamente comercializado.

Sobre o assunto, vejamos os ensinamentos do doutrinador Hugo de Brito Machado ao lecionar sobre o fato gerador do ICMS:

“[...] operações relativas à circulação de mercadoria são quaisquer atos ou negócios, independentemente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam circulação de mercadoria, mas vale dizer, que implicam
mudanças da propriedade das mercadorias, dentro da circulação econômica que as leva da fonte até o consumidor
. [...]”.

(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito tributário. Malheiros Editores, 29o Ed. p. 365) –
sem grifo no original
.

No mesmo sentido são os ensinamentos do doutrinador Eduardo de Moraes Sabbag, como cito:

“O fato gerador do ICMS descrito na Constituição Federal é atinente a operações relativa à circulação de mercadoria.

Portanto o fato gerador indica quaisquer atos ou negócio, independente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam a
circulação de mercadoria, assim entendida a circulação capaz de realizar o trajeto da mercadoria da produção até o consumo
.

[...] a) Circulação:
é a mudança de titularidade jurídica do bem (não é mera movimentação “física”, mas circulação jurídica do bem). O bem sai da titularidade de um sujeito e passa à titularidade definitiva de outro
. [...]”.

(SABBAG,
Eduardo de Moraes
. Manual de Direito tributário. Saraiva jur, 11o Ed. 2019, p. 1374) –
sem grifo no original
.

Destarte, para verificar se é legítima a cobrança de ICMS, deve ser analisado pela autoridade administrativa se houve a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, se houve a mudança de titularidade do bem.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio de recurso paradigma do Supremo Tribunal TEMA 1099 (ARE 1255885) e Súmula no 166 do STJ, como cito:

TEMA 1099 (ARE 1255885)
– Tese Firmada: “
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
”.

SÚMULA N. 166 do STJ. “
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
”.

Têm-se, portanto, que
a mera transferência física de mercadorias entre matriz e filiais,
n
ão constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a mudança de titularidade.

In casu,
pela análise dos documentos colacionados com a exordial observa-se que, embora a parte
ABL MELO SERVICOS AGRICOLAS LTDA
tenha emitido Nota Fiscal em desconformidade com a legislação, é possível constatar que a operação se trata de remessa de maquinário entre matriz e filial, ou seja, sem troca de titularidade do bem, a qual não é considerada fato gerador do ICMS.

Com efeito, se mostra escorreita a sentença no ponto que declarou
a nulidade dos créditos de ICMS lançados por meio do TAD
1054311-9
.

DA APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

Em contrapartida,
insta consignar que independente da operação interestadual de
transferência física de bens e/ou mercadorias entre matriz e filiais
não ser considerada fato gerador do ICMS, deve o remetente emitir a nota fiscal idônea referente à transação, a qual deve observar a legislação e acompanhar o bem remetido durante todo o trajeto, até chegar ao destino final.

Isso porque, de acordo com a Lei no. 7098/98, todo e qualquer transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, para o fim de se demonstrar a regularidade da operação.

Além disso, o documento fiscal deve ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, conforme prevê a legislação,
in verbis:

“Art. 17 da
Lei no. 7098/98.
São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Com relação ao tipo de documento a ser apresentado, vejamos o
Protocolo ICMS 32/2009 do Conselho Nacional de Política Fazendária, do qual são signatários os Estados de Mato Grosso, Minas Gerais e Pará:

“
Cláusula segunda
-
Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e
, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A,
a partir de 1o de dezembro de 2010, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações:

(...)

II - com destinatário localizado em unidade da Federação diferente daquela do emitente;
”

Da análise do mencionado Protocolo, verifica-se que, os contribuintes, independentemente da atividade econômica exercida, são obrigados a emitir nota fiscal, para a hipótese de operação de remessa de bens cujo destinatário seja localizado em unidade da Federação distinta da sede do emitente.

Cabe ressaltar que, a Lei 7.098/98 considera em
situação fiscal irregular as operações que não observarem todas as obrigações acessórias pertinente ao caso,
transcrevo:

“Art. 17
São obrigações do contribuinte:

VII -
entregar ao adquirente, ainda que não solicitado, e exigir do remetente, documento fiscal correspondente `a respectiva operação ou prestação
;

[...]

Art. 35-A
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único.
Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

Art. 35-B

Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que
:
(Acrescentado pela Lei
7.364/00
)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à

perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V - tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.

X - tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado.

[...]”.

Esses dispositivos legais foram replicados no artigo 24, 178, 181 351 e 354 do RICMS/MT, como cito:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

[...]

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 178
Os contribuintes, excetuados os produtores não equiparados a estabelecimento comercial ou industrial,
emitirão Nota Fiscal:
(cf. inciso VIII do art. 17 da Lei n° 7.098/98 c/c o art. 18 do Convênio SINIEF s/n° e respectivas alterações)

I – sempre que promoverem a saída de mercadorias;

[...]

Art. 181
A Nota Fiscal será emitida: (cf. art. 20 c/c o § 1° do art. 21 do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/70, e respectivas alterações)

I – antes de iniciada a saída das mercadorias;

[...]

Art. 351
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos
.
(cf. art. 35-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)

Parágrafo único
Para os efeitos deste regulamento, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

[...]

Art. 354
É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do fisco, o documento que:
(cf. art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000 c/c o § 1° do art. 7° do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/1970, e com o
caput
do art. 89 do Convênio SINIEF 6/89)

I – não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II – não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III – embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV – já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V – tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI – esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII – discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII – resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferente nas suas vias;

IX – embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária;

X – tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado;
(cf. inciso X do art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.867/2002)

XI – seja utilizado fora do prazo de validade que lhe for atribuído pela legislação tributária para o fim específico. [...]
”

Outrossim, frisa-se que o descumprimento de obrigação acessória implica na aplicação de multa, conforme prevê o artigo 113, caput e §§2o e 3o, do Código Tributário Nacional, artigo 45 da Lei 7098/98
e artigo 924 do RICMS/2014, como cito:

“Art. 113 do CTN. A obrigação tributária é principal ou acessória.

[..]

§2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

“
Art. 45 da
Lei 7098/98
.

O descumprimento das obrigações principal e acessória, instituída pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

III -
infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% (vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da operação; [.
..]”.

“
Art. 924 do RICMS/2014.
O descumprimento das obrigações principal e acessória, instituída pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

b)
emissão de documento fiscal em que tenha sido consignada declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem ou de destino do bem, mercadoria ou serviço - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação indicado no documento fiscal;

No caso dos autos, assim como contou no
Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.
1054311-9

foi lavrado em razão de a Nota Fiscal emitida para acobertar a operação não estar em conformidade com a legislação.

Com efeito,
diante do descumprimento de obrigação acessória se mostra correta a aplicação de multa.

DA MULTA CONFISCATÓRIA.

Em relação à penalidade, diante da irregularidade apontada no Termo de Apreensão e Depósito, se mostra licita a aplicação de multa pelo agente fazendário.

Todavia, conforme se verifica do TAD
em questão, a multa foi fixada em
50% (cinquenta por cento) do valor
do bem,

penalidade essa que superou o patamar de quase 250% (duzentos e cinquenta por cento) do valor do tributo, vejamos:

· Suposto Valor da Operação (Valor do Bem Estabelecido pelo Fisco): R$
190.000,00
;

·
Valor do ICMS (17% da operação):
R$
32.300,00
;

· Valor da Penalidade (50% da operação):
R$
95.000,00
.

No entanto, conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal, a multa fixada em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo é considerada confiscatória e abusiva.

A propósito:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. (...)
Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
(...)”
(STF - ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1[...] 2
. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%
. [...]”.
(STF - ARE 938538 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016)

Com efeito, uma vez a sanção superou 100% (cem por cento) do valor do tributo, vislumbra-se violação ao princípio do não confisco.

Deste modo, se mostra acertada a sentença no ponto em que considerou exigível a multa aplicada em razão do descumprimento da obrigação acessória, porém, com a redução do seu quantum, até o valor do tributo.

Assim, os fundamentos apostos nas razões recursais não merecem acolhimento, devendo a sentença ser mantida na forma como consignada.

Diante do exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao vertente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023